Tribunal: TJDFT
Processo: 0003959-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO À RENOVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DESDE O VENCIMENTO DO PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO DÚPLICE. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. Tendo em vista o caráter dúplice da demanda, a perda do objeto quanto à renovação, devido à desocupação do imóvel no curso da relação processual, não afeta o pedido de fixação de aluguel que deve vigorar da data do término do prazo contratual até a devolução, consoante a inteligência do artigo 72, inciso II e §§ 1o e 4o, da Lei 8.245/1991.

III. Em se tratando de ação de cunho estimativo, não traduz julgamento ultra petita a fixação do aluguel em valor acima daquele postulado pelas partes.

IV. Apelação provida.